Tribunal: STM
Processo: 7000083-06.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000083-06.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADOS: DANIEL DOTTES DE FREITAS, ROBISON FABIANO DA SILVA E SILVIO
CESAR CARDOSO DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o pedido defensivo, analisado em sede de questão de
ordem, de não inclusão do recurso em pauta para julgamento virtual; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, arguida na tribuna, de
nulidade absoluta por quebra de sigilo; por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar, de nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, por
maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defesa, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
davam provimento parcial ao Apelo da Defesa, para desclassificar o crime
previsto no art. 311 do CPM, para o previsto no art. 315 do mesmo codex,
aplicando a pena de 02 anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 02 anos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO não participaram do julgamento.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Silvio César
Cardoso de Freitas, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-06.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, Major Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, OAB/DF 59.182; e
Dr. LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ, OAB/RS 49.627.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA
PARA JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS
COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo
não seja julgado em ambiente virtual. Não cabe às partes escolherem
ou definirem quando ou por qual meio o processo será julgado, pois
assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no
processo por um dos interlocutores da mensagem gravada não ofende
o direito ao sigilo das comunicações, assegurado pelo inciso XII do art.
5º da Constituição Federal de 1988.
3. A deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver
prova de prejuízo para o Réu.
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311
do CPM, aquele que falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo
ou em parte. Trata-se de crime formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso
posterior do documento adulterado.
5. A conduta possui alto grau de reprovabilidade quando praticada por
Oficial das Forças Armadas, conhecedor das regras e valores cultuados
na caserna.
6. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular
do direito, o fato deve estar relacionado com o desempenho de
atividade permitida por lei, passível de ferir bem ou interesse jurídico
de terceiro.
7. A legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a
aplicação da medida de segurança em detrimento da pena restritiva de
liberdade prevista para o crime, sem que exista, para tanto, justificativa
capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade penal.
Questão de ordem rejeitada por unanimidade.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o pedido
defensivo, analisado em sede de questão de ordem, de não inclusão do recurso em pauta para julgamento
virtual; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, arguida na tribuna, de nulidade
absoluta por quebra de sigilo; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar, de nulidade do processo
por cerceamento de defesa. No mérito, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
Apelação interposto pela Defesa, para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília-DF, 23 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa constituída do Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 02 de dezembro de 2019, que, na Ação Penal Militar (APM) nº
7000101-75.2018.7.03.0303, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso
no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).
O MPM ofereceu Denúncia contra o Réu, em 31 de outubro de 2018, nos seguintes termos (Processo
Relacionado nº 101-75.2018 - Evento 1 - Vol. 1):
"Em data indeterminada, mas compreendida no período entre 05 e 16 de janeiro de 2015, o
denunciado Major César de Medeiros Garcia alterou o documento público consubstanciado no
DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (evento 01,
doc. 02, fls. 28-29), modificando-lhe o aspecto original para que pudesse ser reconhecido
como um documento diverso, no caso, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de
2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl. 30). Com o documento alterado, o
denunciado obteve inspeção de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata
de Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl. 10) sem
que houvesse indicação para tal, atentando contra a administração militar.
Segundo o apurado, o denunciado havia sido dispensando do serviço em 29 de dezembro de
2014, por 30 (trinta) dias (Ata de Inspeção de Saúde nº 1981/2014), porém, em 05 de janeiro
de 2015, alegando problema de saúde diverso e por sua própria solicitação, foi submetido a
nova inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço, com restrições por 180
(cento e oitenta) dias, tornando sem efeito a dispensa em vigor (Ata de Inspeção de Saúde nº
1526/2015, da Sessão nº 1/2015 do MPGu II/Santa Maria). Não satisfeito com o resultado, o
denunciado, aproveitando-se da passagem de comando ocorrida em 09 de janeiro de 2015,
adulterou o DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015 (evento 01, doc. 02, fls. 28-
29), para que pudesse ser reconhecido como um documento diverso e, portanto, como um
novo encaminhamento para inspeção de saúde, de modo que pudesse reverter o parecer de
apto para o serviço militar.
Para tanto, César de Medeiros Garcia alterou o número, a data e o NUP/NUD do DIEx nº 1-
SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (evento 01, doc. 02,
fls. 28-29), que havia sido regularmente gerado no Sistema de Protocolo Eletrônico de
Documentos do Exército (SPED) do 13º GAC, para que passasse a figurar como DIEx nº 2-
SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl.
30). Não suficiente, extirpou parte do conteúdo do documento (itens "i", "j", "n" e "o" e
subdivisões 1 e 2 do item "m") e substituiu o nome do Comandante emissor (gerado
automaticamente pelo SPED sem necessidade de assinatura física) pelo nome, em fonte
diversa da gerada automaticamente pelo SPED, e assinatura manual do então Comandante
Reinaldo Costa de Almeida Rêgo, de modo que o DIEx parecesse um documento
confeccionado de modo físico e justificasse a sua não tramitação pelos meios oficiais.
Em 16 de janeiro de 2015, o denunciado Major César de Medeiros Garcia, abusando da
confiança e da boa-fé do Soldado Patrick Reni Pazatto Lazzarotto, o qual se encontrava em
serviço na função de auxiliar da Seção de Perícias Médicas, remeteu-lhe para recebimento,
por vias não protocolares, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB:
64548000122/201596 (evento 01, doc. 02, fl. 30), documento que sabia ser inexato e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
irregular, atentando contra a administração e o serviço militar ao forçar a realização de uma
nova inspeção de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata de Inspeção de
Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl. 10) sem que houvesse
indicação para tal e sem respeitar os trâmites regulares.
Conforme consta, o denunciado pretendia obter nova e injustificada inspeção de saúde para
fins de verificação de capacidade laborativa, de modo a reverter o parecer de apto para o
serviço do Exército que havia obtido na inspeção realizada em 05 de janeiro de 2015. Para
tanto, teria de fazer uso do documento adulterado consubstanciado no DIEx nº 2-SSSu/S1/13º
GAC, de 09 de janeiro de 2015, porém, em virtude de sua falsidade, não poderia o documento
tramitar pelos meios oficiais e regulares, motivo pelo qual se utilizou da confiança e da boa-fé
do Soldado Pazatto para obter o encaminhamento do documento por meios informais.
Com efeito, em 16 de janeiro de 2015, o denunciado Major César de Medeiros Garcia solicitou
ao Soldado Pazatto, por meio do aplicativo de mensagens disponível na rede social Facebook,
que recebesse e encaminhasse o documento falso, burlando as exigências rotineiras do
serviço administrativo militar da Seção de Perícias Médicas (DIEx nº 18-AgInt/Direcao, de 24
de julho de 2018 - evento 01, doc. 02, fl. 27), afirmando, na ocasião:
(...)
A adulteração foi percebida somente em junho de 2018, quando o Comando do 13º GAC
recebeu pedido de informações a fim de subsidiar a defesa da União nos autos da ação cível
nº 50034754820164047119, para a qual se faziam necessárias cópias de todas as atas de
inspeção de saúde do autor, ora denunciado, César de Medeiros Garcia, bem como da
documentação que lhes precedia (evento 01, doc. 01, fls. 06-07, e evento 01, doc. 02, fls. 46-
47). Durante a busca pelos mencionados documentos, percebeu-se a inconsistência do DIEx
nº 2- SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc.
02, fl. 30), pois, nos registros da OM, o único documento com tal numeração correspondia ao
DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB: 64548.000029/2015-81, o qual
trata de marcação de consulta para o militar Derli Barros Nachau (evento 01, doc. 01, fls. 08-
09, e evento 01, doc. 04, fl. 71). O documento datado de 05 de janeiro de 2015 pôde ser
rastreado em todos os registros regulamentares da OM e ter sua autenticidade verificada,
como se vê da caixa de correio eletrônico do 13º GAC (evento 01, doc. 01, fl. 12) e dos
resultados da perícia forense nº 02/2018 - Seç Seg Infor/1º CTA (evento 01, doc. 05, fls. 87-
93).
O fato como um todo atentou contra a administração e o serviço militar uma vez que a
utilização de canais não oficiais não somente tumultua o andamento do serviço, como
permite que documentos adulterados tenham regular curso, o que não se pode admitir. Além
disso, a adulteração do documento permitiu que se burlasse a exigência de que as perícias
médicas para verificação de capacidade laborativa sejam encaminhadas pelo Comandante do
militar envolvido, o que, novamente, não foi o caso. Não suficiente, a nova inspeção de saúde
para fins de verificação de capacidade laborativa obtida irregularmente terminou por alterar o
resultado da ata de inspeção de saúde lavrada poucos dias antes e afastou o militar de suas
atividades, em flagrante prejuízo à administração militar.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 311, caput e §1º, da
Lei Penal Castrense. A conduta do ora denunciado Major César de Medeiros Garcia somente
não implica em denúncia também como incurso no art. 332 do CPM (abuso de confiança ou
boa-fé) em função da subsidiariedade expressa deste tipo penal, que somente é apenado se o
fato não constituir crime mais grave. (...)"
Constam nos autos os seguintes documentos:
1. - Cópia do DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 05 de janeiro de 2015, documento autêntico, que trata do
pedido de marcação de consulta para o militar DERLI BARROS NACHAU (Processo Relacionado 81-
97.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fls. 8/9);
2. - Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 1301/2015, que teve como fundamento de encaminhamento o
DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 09 de janeiro de 2015, documento adulterado pelo Réu (Processo
Relacionado 81-97.2018 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 10);
3. - DIEx nº 35-13ºGAC, de 20 de julho de 2018, remetido pelo 13º Grupamento de Artilharia de
Campanha ao Hospital Regional de Santa Maria, solicitando a remessa da cópia do DIEx nº 2, de 09 de
janeiro de 2015, que encaminhou o Réu para Inspeção de Saúde, realizada no dia 28 de janeiro de 2015,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
bem como a informação de como o referido documento deu entrada no Protocolo (Processo Relacionado
nº 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fls. 25/06);
4. - DIEx nº 18-AgInt/Direcao, de 24 de julho de 2018, do Hospital Regional de Santa Maria,
encaminhando ao 13º GAC a cópia do DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 09 de janeiro de 2015, assim como
informando o modo como se deu a entrada do referido documento na Organização Militar de Saúde, que
redundou na Inspeção de Saúde do Réu, para fins de verificação de capacidade laborativa, ocorrida em
28 de janeiro de 2015 (Processo Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 27);
5. - DIEx nº 1-SSSu/S1/13ºGAC, de 5 de janeiro de 2015, do 13º Grupamento de Artilharia de Campanha,
documento original utilizado pelo Réu como base para a adulteração (Processo Relacionado 87-91.2018 -
Evento 1 - Vol. 2 - fls. 28/29);
6. - Cópia do DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 09 de janeiro de 2015, documento adulterado baseado no
DIEx citado no item anterior (Processo Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 30;
7. - Cópias dos e-mails trocados entre o Réu e o Soldado Ex PATRICK RENI PAZATTO LAZZAROTTO,
auxiliar da Seção de Perícias Médicas, do Hospital Regional de Santa Maria (Processo Relacionado 87-
91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 e 3 - fls. 31/45); e
8. - Laudo Pericial, realizado pelo 1º Centro de Telemática de Área (Processo Relacionado 8791.2018 -
Evento 1 - Vol. 5 - fls. 85/93).
A Denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2018 (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 1 - Vol. 2).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas: Coronel do Exército REINALDO COSTA DE
ALMEIDA RÊGO, o Major do Exército JOSUÉ CRISTIANO DA SILVA LEMES, o Primeiro-Sargento do Exército
MÁRCIO DA SILVEIRA PINTO e o Soldado do Exército PATRICK RENI PAZATTO LAZZAROTTO.
Por seu turno, a Defesa arrolou como testemunhas a civil DANIELA PEIXOTO RODRIGUES, o Tenente-Coronel do
Exército PAULO ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN e o Capitão da Reserva do Exército NELSON JONIR PAIVA NETO.
Em 25 de janeiro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do Réu (Processo Relacionado 101-75.2018 -
Evento 103 - Vol. 1). O Mandado de Prisão foi cumprido no dia 26 de janeiro de 2019 (Processo Relacionado
101-75.2018 - Evento 113 - Vol. 2), tendo o Acusado sido recolhido ao Quartel General da 6ª Brigada de
Infantaria Blindada, localizado em Santa Maria/RS.
A prisão preventiva do Réu foi ratificada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, no dia 30 de janeiro
de 2019, conforme Ata da 2ª Sessão (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 156 - Vol. 1).
A Defesa do Réu, inconformada com a manutenção da prisão preventiva, impetrou, perante esta Corte, o
Habeas Corpus nº 7000100-76.2019.6.00.0000, por mim relatado. Na oportunidade do julgamento, realizado
em 28 de fevereiro de 2019, por unanimidade, o Plenário deste Tribunal conheceu e denegou a ordem
(Processo Relacionado 100-76.2019 - Evento 38 - Vol. 1).
Posteriormente, após novo pedido realizado pela Defesa, o Conselho Especial de Justiça resolveu, em Sessão
realizada no dia 28 de março de 2019, revogar a prisão preventiva, anteriormente decretada (Processo
Relacionado 101-76.2018 - Evento 343 - Vol. 1). O Alvará de Soltura foi cumprido na mesma data, conforme
consta no Evento 347 - Vol. 1, do Processo Relacionado 101-76.2018.
Registro que, durante o período de segregação, o Acusado teve acesso a todos os tratamentos de saúde que
se fizeram necessários, inclusive passando parte do período em internação hospitalar (Processo Relacionado
101-76.2018 - Evento - 170 - Vol. 1).
Devidamente intimado e qualificado, o Acusado, em Juízo, negou os fatos narrados na Denúncia,
especificamente quanto à falsificação do DIEx que o encaminhava para inspeção de saúde junto ao Hospital
Geral do Exército (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 430 - Vídeos 1 a 9).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia, tendo em vista

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
estarem comprovadas a autoria e materialidade do delito, não existindo causas excludentes de ilicitude ou
culpabilidade capazes de socorrer o Réu (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 441 - Vol. 1).
Por sua vez, a Defesa constituída (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 448 - Vols. 1 e 2) pleiteou o
reconhecimento do concurso material entre os crimes previstos nos arts. 311 e 315, ambos do CPM, a fim de
que o delito de falsificação fosse absorvido pelo uso do documento falso. Em consequência disso, dada a
inexistência de emenda à Denúncia nesse sentido, requereu a absolvição do Réu, extinguindo-se a
punibilidade.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 311 (Falsificação de Documento) para
o delito do art. 315 do CPM (Uso de Documento Falso), por ser mais favorável ao Réu. Além disso, requereu,
em caso de condenação, a substituição da pena imposta por uma medida de segurança.
Por fim, a Defesa impugnou o Laudo Pericial, utilizado como prova da falsificação pelo MPM, tendo em vista
estar desprovido de apresentação de método de trabalho científico e profissional habilitado, bem como por ser
inconclusivo no que tange à autoria.
Em Sessão de Julgamento, realizada em 02 de dezembro de 2019, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou o
Acusado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 311, § 1º, do CPM, fixando-
lhe o regime inicial aberto e concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada em 09 de dezembro de 2019. O Ministério Público Militar foi intimado em 12 de
dezembro de 2019 e não interpôs recurso. Por sua vez, a DPU, intimada em 10 de dezembro de 2019, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), requer, preliminarmente, a nulidade processual absoluta, com o
consequente retorno dos autos à origem para que sejam renovados os atos processuais desde a citação. No
mérito, pugna pela absolvição do Réu, por entender não existir crime. Pleiteia, ainda, a incidência da
excludente de ilicitude do exercício regular do direito ou da excludente de culpabilidade, fundada na
perturbação de ânimo do Acusado em face da sua situação de saúde ou, também, na atipicidade da conduta e
inexistência de provas de autoria e materialidade.
Subsidiariamente, à semelhança das Alegações Escritas, a Defesa requer a desclassificação do delito do art.
311 para o art. 315, ambos do CPM, por ser menos gravoso ao Réu.
Não obstante, pleiteia, na hipótese de a Sentença condenatória não ser reformada, a aplicação das atenuantes
previstas no art. 72, incisos II e III, alíneas "a" e "c" do CPM, como circunstâncias preponderantes às
agravantes. Por fim, reitera o pedido de substituição da pena imposta ao Réu por medida de segurança.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 2), o MPM refutou as teses elaboradas pela Defesa e pugnou pelo não
provimento do Apelo, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo da Defesa (Evento 7 -
Vol. 1).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
VIRTUAL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
A Defesa constituída pelo Acusado Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, em Petição (Evento 11 - Vol. 1),
protocolizada em 27 de maio de 2020, requer o não julgamento do presente Recurso de Apelação em ambiente
virtual. O pedido foi reiterado na Petição juntada no Evento 32.
Em Despacho (Evento 14 - Vol. 1), este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido
supramencionado.
Inicialmente, é mister destacar que, a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no §7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação
da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada
pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente físico faz-se
necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar
a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de validar o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso.
Na realidade, a justificativa apresentada pela Defesa de que o Acusado faz parte do grupo de risco para a
COVID-19 apenas reforça a necessidade de que o processo seja julgamento em ambiente virtual, para que as
medidas de segurança sanitária sejam preservadas ao máximo.
Ademais, não houve qualquer demonstração de eventual prejuízo que a Defesa possa sofrer em decorrência do
julgamento virtual. Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado
(Evento 17), o que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo
garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
"Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator".
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado "ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte" (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se. (HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/06/2020)".
(Destaque nosso)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado
em ambiente virtual. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Dessa forma, considerando a crise sanitária mundial, a necessidade de distanciamento social e, sobretudo, a
inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Acusado, a manutenção do processo em pauta para
julgamento em ambiente virtual é medida que se impõe.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de não julgamento do feito em ambiente virtual, por falta de justa causa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA POR QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES

A Defesa constituída pelo Acusado Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA suscita, preliminarmente, em
Memoriais apresentados em 21 de setembro de 2020, a nulidade da prova apresentada pela Testemunha
Soldado PAZZATO, que se trata de cópia de conversa ocorrida entre a Testemunha e o Acusado, por meio do
Facebook. Alega ser a prova nula, pois, por se tratar de quebra de sigilo das comunicações, deveria ter sido
obtida somente após autorização judicial.
Inicialmente, cumpre registrar que a alegação é extemporânea e sequer foi ventilada durante a instrução
processual.
No que se refere ao pleito, não assiste razão à Defesa, tendo em vista ter sido a conversa entregue
voluntariamente por um dos interlocutores da mensagem, que foi acessada em sua própria conta do Facebook
e, portanto, não há que se falar em quebra de sigilo telefônico ou necessidade de autorização judicial para
acessar a referida prova.
Sobre o tema, a Constituição Federal assegura o respeito à intimidade e à vida privada das pessoas, bem como
o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, conforme previsto no inciso XII do
art. 5º. Entretanto, na hipótese dos autos, não se trata de obtenção de cópia de conversa alheia, mas de
registro de comunicação própria da Testemunha. Ou seja, a conversa envolve apenas os interlocutores, tendo
sido a captação feita por um deles, ainda que sem conhecimento da outra parte. Desse modo, não há que se
falar em ilicitude da prova juntada aos autos.
Isso posto, voto pela rejeição da preliminar, suscitada pela Defesa constituída pelo Acusado, por falta de
amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa constituída pelo Acusado Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA suscita, preliminarmente, a nulidade
processual absoluta, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que se renovem os atos
desde a citação, alegando a impossibilidade material de exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório,
garantias fundamentais do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Para tanto, a Defesa aponta duas ocorrências, nas quais o Réu teve, supostamente, seu direito de defesa
cerceado no processo:
a. A primeira alegação é de que o "advogado ad hoc", nomeado para acompanhar o ato processual de
oitiva das Testemunhas Cel Ex REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO e Soldado Ex PATRICK RENI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
PAZZATO LAZZAROTTO, advogou de maneira insuficiente, pois não tinha conhecimento da causa; e
b. A segunda arguição está relacionada com o fato de o processo ter tido sua marcha de forma
concomitante à internação hospitalar do Acusado, submetido a uma terapia medicamentosa severa.
Sobre isso, há de se considerar que a Constituição Federal, no inciso LV do artigo 5º, estabelece que "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Por seu turno, o Código de Processo Penal Militar enumera, no art. 500, inciso III, alínea "f", como causa de
nulidade processual, a preterição de fórmula, pela falta de nomeação de defensor ao Réu, in verbis:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)
III — por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes: (...)
f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao
menor de dezoito anos; (...)
Ocorre que, no caso em análise, nenhuma das duas normas foi desrespeitada por esta Justiça.
Inicialmente, é imprescindível registrar que o Acusado, citado pessoalmente em 10 de janeiro de 2019
(Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 1 - Vol. 1), foi assistido por advogados constituídos durante toda a
instrução processual.
Confira-se abaixo o ato de outorga de poderes, bem como os seus sucessivos substabelecimentos, realizados
entre o Réu e seus defensores:
1. Procuração, de 10 de dezembro de 2018, pela qual o Acusado outorga poderes ao Dr. LINO MARCELO
VIDAL MUNHOZ, inscrito na OAB/RS 49.627, com a finalidade de realizar a sua defesa técnica nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000101-75.2018.7.03.0303, inclusive com poderes para substabelecer
(Processo Relacionado - 101.75.2018 - Evento 37 - Vol. 1);
2. Substabelecimento, com reserva de poderes, em 13 de fevereiro de 2019, feito pelo Dr. LINO
MARCELO VIDAL MUNHOZ ao Dr. DELCIO PAULI BALARDIN JÚNIOR, inscrito na OAB/RS 82.367, membros
do mesmo escritório (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 231 - Vol. 1);
3. Substabelecimento, sem reserva de poderes, em 17 de fevereiro de 2019, feito pelo Dr. LINO
MARCELO VIDAL MUNHOZ aos advogados Dr. DANIEL DOTTES DE FREITAS, inscrito na OAB/RS 37.484 e
Dr. ROBINSON FABIANO DA SILVA, inscrito na OAB/RS 38.891, todos do mesmo escritório (Processo
Relacionado 101-75.2018 - Evento 260 - Vol. 2).
Friso que todos os advogados fazem parte do mesmo escritório, sendo o Dr. DANIEL DOTTES DE
FREITAS, patrono da causa até a presente data, subscritor do presente Recurso.
Desta feita, no caso em tela, o advogado constituído Dr. LINO, diante da impossibilidade de estar presente no
ato de oitiva das Testemunhas Cel Ex REINALDO e Soldado Ex PAZZATO, realizada em 13 de fevereiro de 2019,
substabeleceu poderes para que outro causídico assistisse o Acusado durante a audiência. Destaco não haver
qualquer irregularidade no ato de substabelecimento de mandato de um advogado a outro de sua confiança,
desde que observados os preceitos legais, especialmente o art. 26 do Estatuto da OAB e o art. 24 do Código de
Ética da OAB.
Ora, não parece razoável a alegação genérica e abstrata, sem indicação precisa de fatos, de que houve falta
de conhecimento da causa pelo advogado constituído pelo próprio Réu ou a sua atuação insatisfatória, possa
gerar uma nulidade processual absoluta, como pretende a Defesa.
Além disso, nota-se não ter sido reportado ao Juiz, durante o ato processual de oitiva das Testemunhas, ou
sequer em atos posteriores, a insatisfação do Acusado com a atuação de seu advogado ou qualquer
reclamação no que tange ao seu cerceamento de defesa, especialmente desde quando o Dr. DANIEL DOTTES
DE FREITAS passou a assistir o Apelante (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 260 - Vol. 2). A Defesa,
tendo inúmeras oportunidades para, por exemplo, requerer que as Testemunhas fossem novamente ouvidas,
não o fez. E mais, manteve a outorga de poderes àquele escritório de advocacia.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
Não fosse o suficiente, a Justiça Castrense não pode ser penalizada pelas indisposições comerciais existentes
entre o Acusado e o escritório contratado, ou pela suposta falha nos serviços prestados. Se há algum dano
causado ao Réu, a sua reparação poderá ser buscada na justiça competente.
Com efeito, o que se extrai dos autos é justamente o contrário do alegado: o processo penal militar seguiu seu
trâmite regular, a defesa manifestou-se sempre que intimada, juntou documentos julgados necessários para o
deslinde do feito e participou dos atos processuais, inclusive formulando questionamentos quando entenderam
necessários. Ou seja, não houve nenhum prejuízo ou nulidade que pudesse prejudicar o resultado da Sentença.
Sobre isso, não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não
demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte, consagrado pelo Princípio pas de nullité sans grief.
É esse, inclusive o entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca do reconhecimento de nulidades no
processo penal, consubstanciado no enunciado da Súmula 523, in verbis:
"Súmula 523: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEITADA. QUESTÃO
MERITÓRIA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. I - O Recurso em Sentido
Estrito é o instrumento adequado para que o Parquet busque alcançar o seu intento, bem
como atende à hipótese de interposição prevista na alínea "e" do art. 516 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar rejeitada. II - A nulidade suscitada pelo Parquet
confunde-se com o mérito, assim, nos termos do art. 79, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, a matéria não será tratada em sede de preliminar. Precedentes.
Preliminar não conhecida. III - A modificação inserida na Lei de Organização Judiciária Militar
da União (Lei 8.457, de 1992) pela Lei 13.774, de 2018, estabeleceu a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem
crimes militares. IV - O Conselho Permanente de Justiça deixou de ser o juiz natural com
atribuição para julgar os Recorridos, assim, não se faz necessária a convocação do escabinato
para apreciar questão relativa a regra de competência estabelecida pelo legislador
infraconstitucional. V - A inexistência de prejuízo inviabiliza a declaração de
nulidade, nos termos do art. 499 do CPPM. VI - Recurso Ministerial conhecido e não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000345-
87.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019)." (Destaque nosso)

"APELAÇÃO. DPU. CONCURSO DE CRIMES. DANO. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES DE
NULIDADE. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO EM
SEDE DO IPM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADAS. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INSIGNIFICÂNCIA DAS
CONDUTAS. ATIPICIDADE CONGLOBANTE. INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES
LEVÍSSIMAS OU PRIVILEGIADAS. CRIME DE DANO COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSORÇÃO
DO DANO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A
falta de advertência sobre o direito de assistência por advogado, em sede do IPM,
somente anula o processo se o prejuízo concreto, à luz do princípio pas de nullité
sans grief, inserto no art. 499 do CPPM, for cabalmente demonstrado. Não há
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em decisão
fundamentada que indefere a produção de prova de exame de insanidade mental.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Preenchidas as elementares do tipo penal, os
motivos pessoais e as intenções secundárias, apresentados pelo agente para a prática
delituosa, não afastam o dolo genérico. Nos crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça, não se aplica o Princípio da Insignificância. As condutas de lesões corporais e de
dano ao bem da Fazenda Pública são antinormativas, perfazendo-se, seja pela teoria
conglobante ou mesmo pela tradicional do delito, a tipicidade penal. A submissão a
tratamento psiquiátrico e ao uso de medicamentos não faz presumir que o agente, ao tempo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
da prática de delitos, seja inimputável. A equimose (rompimento de vasos e derrame
sanguíneo) é espécie de ferimento contuso, caracterizando a lesão leve. O agente que lesiona
a vítima, quando esta aborda, publicamente, as suas dívidas locatícias, não age sob o
"domínio de violenta emoção", incidindo a atenuante genérica - "influência de violenta
emoção". A reparação, providenciada após o início do processo, afasta a incidência do art.
260, Parágrafo único, do CPM. O reconhecimento do perdão judicial tem aplicação restrita a
circunstâncias socialmente relevantes, no que não se englobam lesões corporais dolosas. Se o
agente encontra-se licenciado do Serviço Ativo, impossibilita-se o desfecho adstrito ao âmbito
disciplinar. O delito de dano do bem público, manejado para lesionar a vítima, não é
absorvido como crime meio, por quaisquer das hipóteses concernentes à aplicação do
princípio da consunção (fase normal de preparação, de execução ou de exaurimento). Na
pena definitiva, as agravantes e as atenuantes não podem extrapolar os limites do preceito
secundário, medida esta que denota, na forma da política criminal estabelecida pelo
legislador, a proporcionalidade da reprimenda. Recurso não provido. Condenação mantida.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000144-87.2015.7.12.0012. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/10/2017, Data de Publicação:
26/10/2017)." (Grifo nosso)
Igualmente, não merece prosperar a alegação de que, por estar sob tratamento medicamentoso severo no dia
da audiência de oitiva das Testemunhas Cel REINALDO e Sd PAZZATO, o Acusado não estaria com a condição
mental necessária para exercer adequadamente o seu direito de autodefesa.
Do que consta nos autos em análise, nunca houve nenhuma alegação de doença mental do Réu, tendo sido
apenas comprovado seu diagnóstico de moléstia física. Igualmente, a obrigatoriedade processual de o Acusado
estar acompanhado por um defensor existe justamente para suprir eventuais deficiências temporárias, que não
ocorreram durante a instrução processual. Além disso, na hipótese de o Apelante ter sido diagnosticado com
doença mental superveniente, tal fato não autoriza que a Defesa alegue uma nulidade processual.
Por fim, vale destacar que, mesmo durante a vigência da prisão preventiva imposta ao Réu, nunca lhe foi
negada a oportunidade de acesso aos seus advogados, não havendo qualquer indício de que tenha sido
desrespeitada essa prerrogativa da advocacia no presente caso.
Friso que os advogados constituídos pelo Réu participaram de todas as audiências realizadas e praticaram
todos os atos necessários à plena e ampla defesa.
Diante de todo o exposto, não se evidencia nenhuma falha no exercício da ampla defesa e do contraditório,
tampouco se vislumbra a nulidade processual suscitada pela Defesa.
Isso posto, voto pela rejeição da preliminar, suscitada pela Defesa constituída pelo Acusado, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Réu Major do Exército CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 02 de dezembro de 2019, que, na Ação Penal Militar
(APM) nº 7000101-75.2018.7.03.0303, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), requer, preliminarmente, a nulidade processual absoluta, com o
consequente retorno dos autos à origem para que sejam renovados os atos processuais desde a citação. No
mérito, pugna pela absolvição do Réu, por entender não existir crime. Pleiteia, ainda, a incidência da
excludente de ilicitude do exercício regular do direito ou da excludente de culpabilidade, fundada na
perturbação de ânimo do Acusado em face da sua situação de saúde ou, também, na atipicidade da conduta e
inexistência de provas de autoria e materialidade.
Subsidiariamente, à semelhança das Alegações Escritas, a Defesa requer a desclassificação do delito do art.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
311 para o art. 315, ambos do CPM, por ser menos gravoso ao Réu.
Não obstante, pleiteia, na hipótese de a Sentença condenatória não ser reformada, a aplicação das atenuantes
previstas no art. 72, incisos II e III, alíneas "a" e "c" do CPM, como circunstâncias preponderantes às
agravantes. Por fim, reitera o pedido de substituição da pena imposta ao Réu por medida de segurança.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 2), o MPM refutou as teses elaboradas pela Defesa e pugnou pelo não
provimento do Apelo, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que, em data indeterminada, mas no período compreendido entre 5 e 16 de janeiro de 2015,
o Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA alterou o documento público consubstanciado no DIEx nº 1-
SSSu/S1/13ºGAC, de 5 de janeiro de 2015, modificando-lhe o aspecto original para que pudesse ser
reconhecido como um documento diverso, no caso o DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 9 de janeiro de 2015, a fim
de obter inspeção de saúde para verificação de capacidade laborativa, sem que houvesse indicação para tal,
atentando contra a Administração Militar.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado nº 101-75.2018 - Evento 1 - Vol. 1), naquela ocasião, o Acusado,
não satisfeito com o resultado de sua inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar
com restrição por 180 (cento e oitenta) dias e aproveitando-se da passagem de comando, ocorrida no dia 9 de
janeiro de 2015, adulterou o DIEx nº 1-SSSu/S1/13ºGAC, de 5 de janeiro de 2015, para que pudesse ser
reconhecido como documento diverso e, portanto, como novo encaminhamento para inspeção de saúde, no
intuito de reverter o resultado "apto para o serviço militar".
Ressalta-se que a falsidade do documento foi atestada pelo Laudo de Perícia Forense nº 02/2018 - Seç Seg
Infor/1ºCTA, realizada pelo 1º Centro de Telemática de Área (Processo Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol.
5 - fls. 85/93), no qual se concluiu pela inautenticidade do DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 9 de janeiro de 2015,
além da impossibilidade de se associar o Número Único de Documento (NUD) a qualquer documento no
Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED) pelo mecanismo de busca do sistema, fato
que denota que o NUD não foi utilizado para confecção de um documento dentro do próprio SPED. Entretanto,
a perícia não conseguiu definir a autoria da adulteração.
Não obstante, no tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que, embora não tenha confessado a
prática do fato delituoso, foi o responsável pelo encaminhamento do DIEx falsificado, por meios não oficiais,
conforme mensagens eletrônicas enviadas ao Soldado Ex PATRICK RENI PAZATTO LAZZAROTTO, auxiliar da
Seção de Perícias Médicas do Hospital Regional de Santa Maria (Processo Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 -
Vol. 2 e 3 - fls. 31/45). Não obstante, o Réu seria o único militar beneficiado com a torpeza perpetrada contra a
Administração Militar.
Registre-se que a autoria se extrai de todo o conjunto probatório, o qual aponta somente para o Major Ex
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA. Senão vejamos.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 430 - Vídeos 1 a 9),
o Acusado Major Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA declarou, sobre os fatos relativos à Denúncia, não estar
presente na passagem de comando que ocorreu no 13º GAC, em 9 de janeiro de 2015. Informou não serem
verdadeiros os fatos narrados na Peça Acusatória e afirmou ter o Encarregado do IPM chegado a várias
conclusões equivocadas.
Informou ter sido encaminhado, por telefone, pela Organização Militar, para a inspeção de saúde realizada em
29 de dezembro de 2014, com a finalidade de verificar seu problema hematológico, obtendo como resultado
"incapaz temporariamente para serviço no Exército", com afastamento do serviço pelo prazo de 30 (trinta)
dias.
Esclareceu ter realizado uma nova inspeção de saúde, em 5 de janeiro de 2015, para verificação e controle do
atestado de origem, relativa ao problema no joelho, consubstanciada na Ata 1521, referente ao DIEx 394, de
12 de dezembro de 2014, e a Ata 1526, exclusiva para a montagem do Inquérito Sanitário de Origem (ISO).
Afirmou que estava afastado do serviço durante o mês de janeiro de 2015 e não ter tomado ciência do
resultado da inspeção realizada no dia 5 de janeiro de 2015, que foi juntada diretamente no Inquérito Sanitário
de Origem. Declarou, ainda, não ter existido inconformismo de sua parte em relação ao resultado dessa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
inspeção e, caso tivesse, ele teria interposto o recurso administrativo acerca do resultado da inspeção.
Afirmou, ainda, ter passado à condição de agregado em 29 de dezembro de 2015, por estar em licença de
tratamento de saúde há 1 (um) ano, ou seja, desde 29 de dezembro de 2014, o que demonstra nunca ter
retornado ao serviço. Questionado pelo Juiz, informou ter comparecido um dia na Organização Militar, o qual
não se recorda a data, para passar o serviço de chefe da 3ª Sessão, tendo em vista seu afastamento do
serviço.
Especificamente sobre o DIEx nº 2, objeto do processo, confirmou tê-lo enviado, utilizando seu e-mail pessoal e
pelo Facebook, ao Soldado PAZZATO, da Seção de Saúde. Além disso, esclareceu não ter entrado em contato
com o Hospital para verificar se haviam recebido o documento oficial, pois quando não recebiam, o Soldado
PAZZATO o informava e ele solucionava a questão.
Questionado pelo Juiz, afirmou ter sido determinado, pela Seção de Saúde, por meio de contato telefônico, que
realizasse a inspeção de saúde do dia 28 de janeiro de 2015. Esclareceu ter tido acesso ao DIEx nº 2 físico, por
meio da própria Seção de Saúde, que deixou o documento em sua casa. Afirmou serem as ordens de inspeção
de saúde normalmente entregues pela Sargento Ex MARIANI, mas, naquela semana, ela estava de férias e não
soube indicar o nome do Soldado que possa ter sido responsável pela entrega. Questionado sobre ter recebido
o documento em um pen-drive deixado na sua casa, não soube esclarecer.
Questionado pelo Magistrado, destacou não ter olhado o documento para verificar sua veracidade e não
suspeitou da fonte utilizada nele, apenas o encaminhou para a Seção de Saúde. Indicou ser prática do
Comandante Cel Ex REINALDO assinar o documento de forma física, mesmo existindo o documento eletrônico
encaminhado pelo SPED. Afirmou sempre tramitar uma documentação física, que ficava arquivada na OM, e
outra por meio eletrônico.
Questionado pelo MPM, não soube precisar se o SPED estava com problemas para transmissão do documento.
Informou ter acontecido em outros momentos de o documento eletrônico não chegar à Seção de Saúde,
oportunidade em que o Soldado PAZZATO entrava em contato para informá-lo sobre a falha e tudo era
resolvido. Afirmou tramitar documentos por meio físico e eletrônico, em razão de uma orientação dada pelo Cel
Ex RAMIRES para que dobrasse os meios de transmissão do documento, tendo em vista o problema de saúde
do Acusado. Declarou, ainda, ter entrado em contato com o Cel RAMIRES para informá-lo sobre a inspeção de
saúde realizada no dia 28 de janeiro de 2015.
Questionado pelo MPM, não soube justificar a razão de ter adotado um procedimento diferente para enviar
justamente o DIEx nº 2 adulterado ao Soldado PAZZATO. Também não conseguiu justificar o motivo pelo qual
ele próprio deu instruções e ordens detalhadas ao referido Soldado para que, ao receber seu e-mail,
encaminhando o documento adulterado, o imprimisse imediatamente, levasse ao Protocolo da Seção de Saúde
e prontamente agendasse sua inspeção de saúde, sem mencionar, em momento algum, que o documento
original seria encaminhado oportunamente.
Questionado pela Defesa, afirmou que a mensagem constante no e-mail onde diz "não estou conseguindo
enviar por fax, pois está estragado" foi uma forma de relembrar o Soldado PAZZATO sobre como o
procedimento funcionava. Esclareceu ter sido no sentido de trazer à tona o problema que estava ocorrendo.
Esclareceu, também, que solicitou uma data específica para realizar a inspeção de saúde, pois aproveitava
para marcar outros exames na mesma data na cidade.
Questionado por seu defensor, informou ter sido acompanhado por um advogado ad hoc que, na audiência de
oitiva das Testemunhas Cel Ex REINALDO e Soldado Ex PAZZATO, não fez as perguntas necessárias,
especialmente sobre o problema na remessa do DIEx. Afirmou ter sido decretada sua prisão preventiva e ter
sido internado no hospital na mesma época em que teve problemas com o defensor inicialmente constituído.
Afirmou, ainda, que na data da audiência, o advogado que o acompanhou não tinha muitos conhecimentos do
fato, mas se fez presente.
Indagado pelo Juiz, respondeu ter sido o advogado ad hoc indicado pelo próprio advogado constituído e
somente pôde conversar com ele poucos minutos antes do início da audiência de oitiva das Testemunhas,
tendo considerado sua atuação insuficiente para sua defesa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
Questionado pelo Juiz sobre estar indefeso à época e não ter solicitado o adiamento da audiência, afirmou ter
sido uma escolha dele, pois já tinha faltado a uma audiência anterior e foi orientado pela família e pelos
amigos a não faltar mais uma. Declarou estar "baixado" no hospital e, por isso, não deveria ter participado,
mas escolheu ir. Declarou, ainda, não ter informado, no início do ato processual, que se considerava indefeso.
Questionado pelo Conselho, informou ter o Cel Ex JACOBSEN reportado uma desorganização no Protocolo da
Seção de Saúde, inclusive relatando perda de documentos.
Esclareceu novamente acerca das finalidades distintas das inspeções de saúde feitas em um pequeno lapso
temporal. Destacou não ter sido juntado ao processo a Ata nº 1526, apenas a nº 1521. Explicou ser a Ata nº
1521 relativa à verificação de capacidade laborativa, para fins de exame de controle de atestado de origem,
diagnóstico relativo ao problema no joelho, mas sem dar o parecer. Na Ata nº 1526, da mesma data de 5 de
janeiro de 2015, a junta médica expediu o parecer, fundada no mesmo diagnóstico.
Por fim, ratificou serem ambas as inspeções voltadas para o Inquérito Sanitário de Origem. Informou não ter
sido determinada pela Administração Militar a sua apresentação para o serviço, visto que a inspeção não tinha
como finalidade a verificação de capacidade laborativa.
As Testemunhas, arroladas pelo MPM, assim se manifestaram:
O Coronel Ex REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 237 - Vídeos 1
a 14), após prestar o compromisso, afirmou, em síntese, ser a assinatura do DIEx adulterado uma cópia da que
utiliza e garantiu não ter assinado o documento falsificado. Lembrou ter sido realizada, no dia 9 de janeiro de
2015, a passagem de comando do 13º GAC e, por ser data marcante, não se recorda de ter lhe sido levado
qualquer DIEx para assinatura.
Informou ter o Réu apresentado problemas de saúde durante seu comando e estar o Acusado afastado do
expediente, naquele período, devido a uma dispensa médica. Informou, também, não ter sido procurado pelo
Réu, na ocasião, para tratar de novo pedido de inspeção de saúde.
Declarou ter sido informado pelo então Major Ex PAULO ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN acerca da existência de
problemas na gestão administrativa da Seção de Saúde. Por fim, esclareceu não terem sido detectados
quaisquer problemas nas linhas telefônicas ou fac-símile da Organização Militar, assim como não lhe ter sido
relatado qualquer defeito no SPED.
Por sua vez, o Soldado Ex PATRICK RENI PAZZATO LAZZAROTTO (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento
237 - Vídeos 1 a 3) afirmou, em síntese, servir no Setor de Perícias Médicas do Hospital Regional de Santa
Maria e ser responsável pelo agendamento dos exames médicos, após o encaminhamento feito pela
Secretaria.
Informou ter o Acusado entrado em contato pelo telefone da Seção e comunicado que não estava conseguindo
encaminhar o DIEx por meio eletrônico para o Hospital. Declarou ter mantido contato com o Réu pela mídia
social Facebook e ter recebido o documento adulterado por e-mail.
Afirmou ter sido a primeira vez que o documento não seguiu os trâmites regulares de Protocolo. Informou
serem todas as inspeções realizadas no Hospital para fins de verificação de capacidade laboral e ser de
competência de outro órgão as inspeções relacionadas a Inquérito Sanitário de Origem.
Por fim, declarou não ter suspeitado da conduta do Major Ex CÉSAR GARCIA, pois já o conhecia de tratamentos
que ele realizava no Hospital, razão pela qual fez o agendamento que o DIEx solicitava, seguindo as instruções
passadas pelo próprio Acusado no e-mail.
O Major do Exército JOSUÉ CRISTIANO DA SILVA LEMES (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 285 -
Vídeos 1 a 18) declarou, em suma, ter sido nomeado por seu Comandante como Perito, a fim de realizar perícia
no Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED), do 13º GAC. Relatou terem sido
colhidas as informações e realizadas as análises necessárias para que fosse possível responder aos quesitos
formulados para a elaboração do Laudo.
Confirmou as conclusões apontadas no Laudo Pericial, principalmente no que tange à inautenticidade do DIEx
objeto deste processo. Esclareceu, ainda, ter sido possível reconhecer o documento adulterado, principalmente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
pelo número interno de circulação do documento, o código geral do documento para uso interno e externo, a
fonte de impressão, a assinatura e o QR Code.
O Ministério Público Militar desistiu da oitiva do Primeiro-Sargento do Exército MÁRCIO DA SILVEIRA PINTO,
conforme consta na Ata da 4ª Sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército (Processo Relacionado
101-75.2018 - Evento 278 - Vol. 1).
Por seu turno, as Testemunhas arroladas pela Defesa assim se manifestaram quanto ao fato:
O Tenente-Coronel do Exército PAULO ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN (Processo Relacionado 101-75.2018 -
Evento 408 - Vídeos 1 a 7) afirmou, em resumo, ter feito escritura pública de uma declaração, na qual informou
ter servido no 13º GAC e apontou deficiências administrativas da Seção de Saúde daquela Organização Militar,
especialmente no que se referia ao controle documental. Narrou, inclusive, ter ocorrido o envio de
comunicações duplicadas por diversos meios de comunicação.
O Capitão da Reserva do Exército NELSON JONIR PAIVA NETO (Processo Relacionado 101-75 - Evento 408 -
Vídeos 2 e 3) teceu comentários a respeito do estado de saúde do Réu e explicou o funcionamento do Sistema
de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército, mas não apresentou elementos essenciais para a
elucidação dos fatos em análise.
A civil DANIELA PEIXOTO RODRIGUES (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 408 - Vídeos 1 e 2) afirmou
não conhecer o Acusado e, também, não apresentou informações relevantes para o deslinde do feito.
Os depoimentos prestados em Juízo pelas Testemunhas, notadamente aquelas arroladas pela Acusação, foram
uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar ter sido o Acusado o responsável pelo envio
do documento adulterado diretamente de seu e-mail pessoal para o Soldado PAZZATO, auxiliar da Seção de
Saúde, inclusive dando-lhe instruções específicas para que agisse de maneira não o protocolizar, abusando da
boa-fé do seu subordinado e mascarando a falsidade perpetrada com um suposto defeito nos meios
eletrônicos, o que não foi comprovado.
A autoria, ao contrário do que alega o combativo Defensor, não foi presumida. Foi demonstrada pela
identificação dos seguintes pontos:
1. O documento adulterado apresentava utilidade apenas para o Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA;
2. A forma inusitada como o Acusado encaminhou o DIEx falsificado, demonstra a sua vontade em burlar
as regras protocolares, valendo-se da boa-fé de seu subordinado, para que cumprisse a ordem de
recebimento do documento, exatamente como ele havia determinado por e-mail; e
3. Quando interrogado, na instrução processual, não soube justificar a origem do documento, como o
recebeu da OM e a razão de tê-lo tramitado de maneira diversa da que ele sabia ser a correta.
Ademais, como o DIEx nº 1-SSSu/S1/13ºGAC, de 5 de janeiro de 2015, utilizado como base para a adulteração,
estava de posse do Réu, não foi necessário que ele ingressasse no aquartelamento, cumprisse expediente ou
acessasse, de qualquer modo, o SPED, para executar a falsificação, até porque ficou demonstrado que o
documento falso produzido não seguiu nem as normas de produção de documento eletrônico, nem de
documento físico.
O esforço da Defesa em tentar comprovar que o Acusado não esteve no quartel no período em que ocorreu a
falsificação é irrelevante, pois não tem o condão de afastar a autoria, uma vez que o documento adulterado
pode ter sido produzido em qualquer computador, conectado ou não à rede da Unidade Militar.
Igualmente irrelevantes são as justificativas apresentadas pelo Réu, em seu interrogatório, sobre a finalidade
da inspeção de saúde a que se refere o DIEx nº 1-SSSu-S1/13ºGAC, de 5 de janeiro de 2015 (Processo
Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fls. 28/29), documento utilizado como base para a adulteração.
Isso porque, o fato de a finalidade da inspeção ser para compor Inquérito Sanitário de Origem (ISO) ou para
verificar capacidade laborativa não importa.
Ainda assim, é válido registrar que o Soldado Ex PATRICK RENI PAZZATO LAZZAROTTO, em seu depoimento,
confirmou que todas as inspeções de saúde realizadas pelo Hospital tem por finalidade a verificação de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
capacidade laborativa, sendo atribuição de outro órgão as inspeções utilizadas para compor Inquérito Sanitário
de Origem (Processo Relacionado 101-75.2018 - Evento 237 - Vídeos 1 a 3).
Sendo assim, comprovada a autoria.
Quanto à materialidade, está demonstrada nos autos a ocorrência do dolo necessário à configuração do crime
de falsificação de documento, tendo em vista a vontade livre e consciente do Réu em praticar a conduta
descrita no art. 311 do CPM, com a finalidade de, mesmo ilicitamente, conseguir realizar inspeção de saúde,
sem indicação para tal.
Além disso, corroborando os depoimentos prestados em Juízo, a falsificação do documento foi suficientemente
comprovada pelo Laudo Pericial, realizado pelo 1º Centro de Telemática de Área (Processo Relacionado 87-
91.2018 - Evento 1 - Vol. 5 - fls. 85/93).
Destaca-se ter o mencionado Laudo comprovado a inautenticidade do DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 9 de
janeiro de 2015, além de indicar que o documento não foi confeccionado corretamente e nem protocolizado no
Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED). Para isso, os Peritos do 1º Centro de
Telemática de Área realizaram a leitura do Código QR (QR Code) do referido DIEx e a verificação resultou em
falha, não tendo sido possível atestar sua autenticidade.
Além disso, os expertos identificaram a impossibilidade de associar o Número Único de Documento (NUD) EB
64548000122/201596 a qualquer documento do SPED, ao utilizarem o mecanismo de busca do sistema, o que
denota que o NUD não foi utilizado para a confecção de um documento dentro do próprio Sistema.
Os Peritos ainda relataram ser possível verificar que o DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 9 de janeiro de 2015, foi
adulterado pelas razões abaixo transcritas:
"3. Em caso de resposta negativa no quesito anterior, o DIEx de 09 de janeiro de 2015 possui
algum indício de que seja um documento adulterado? Caso positivo, quais?
Sim.
De acordo com as evidências verificadas e as averiguações realizadas é possível indicar que
existe indício de que o documento em questão sofreu adulteração conforme segue:
3.1. As Instruções Gerais para a Correspondência do Exército (EB10-IG01.001) descreve a
geração e o formato da sequência numérica NUP/NUD (Número Único de Processo / Número
Único de Documento) o qual é gerado automaticamente no Sistema de Protocolo Eletrônico
de Documentos do Exército (SPED).
Ao se avaliar o Número Único de Documento (NUD) EB 64548000122/201596 constante do
documento verificamos algumas inconsistências em relação ao formato do NUD.
O NUD é constituído de 15 (quinze) dígitos, acrescidos de mais 02 (dois) que funcionarão com
Dígitos Verificadores (DV), tendo o formato abaixo:
"00000.000000/0000-00"
O formato da numeração é feito de modo automático nos documentos produzidos no SPED.
Desta forma, o NUD em questão "EB 64548000122/201596" não obedece ao formato
estabelecido, o que evidencia que o documento não foi gerado no SPED;
3.2. O número constante do documento "DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC" já fora utilizado
automaticamente pelo sistema no dia 05 de janeiro de 2015, conforme explanado no Quesito
01. Desta forma, o documento em questão, do dia 09/01/2015, não poderia utilizar o mesmo
número;
3.3. O número constante do documento "DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC" apresenta o algarismo
2 em fonte visivelmente diferente dos demais dígitos;
3.4. A data constante do documento em questão "9 de janeiro de 2015" apresenta o
algarismo "9" em fonte visivelmente diferente dos demais dígitos;
3.5. Quando um documento é validado no sistema, ou seja, aprovado, assinado ou mesmo
protocolado, recebe automaticamente sua numeração e seu respectivo NUP/NUD, não sendo
mais possível ser alterado ou excluído. No entanto, não recebe a assinatura da autoridade
que o expede, como vemos acima do nome "REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO" no
documento em questão;
3.6. Ainda, se um documento for confeccionado através de uma outra aplicação (p.e Libre
Office, Microsoft Word, etc) que não seja o SPED, este não ficará arquivado/gravado no Banco
de Dados do Sistema. NO entanto, deverá possuir a assinatura manual do expedidor e constar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
o NUP/NUD o qual foi reservado para sua identificação. Nesse caso, o documento não possuirá
o código QR. Portanto, a presença simultânea da suposta assinatura do expedidor (o que
pode inferir ter sido confeccionado fora do SPED) e do código QR (que só é gerado quando o
documento é feito no SPED) também sinaliza que o documento analisado não é autêntico pois
estes dois dados não são compatíveis em um mesmo DIEx." (Destaques do original)
Conforme exaltado na Sentença condenatória, a materialidade advém das conclusões categóricas da prova
pericial, cuja idoneidade foi debatida à exaustão e, ao contrário da argumentação tecida pela Defesa, presta-se
a provar a materialidade delitiva. A comprovação da autoria está associada aos depoimentos testemunhais e
às circunstâncias inusitadas que cercaram a utilização do documento falsificado. O fato de não ter sido
apontada a autoria por meio da prova pericial não a invalida, nem mesmo afasta a autoria imputada ao Réu,
pois demonstrada por meio de outras provas.
Registre-se que o crime de falsificação de documento exige, para sua consumação, prova inequívoca da
ocorrência de uma falsificação ou adulteração de documento verdadeiro. É este o caso dos autos: não há
dúvidas de que o DIEx nº 2-SSSu-S1/13º GAC, de 9 de janeiro de 2015, EB 64548000122/201596 (Processo
Relacionado 87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 30) é uma montagem.
Outrossim, ficou demonstrada no processo a possibilidade de se confeccionar documentos fora do Sistema de
Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED) de forma legítima, mas desde que o Número Único de
Protocolo (NUP) seja reservado e com ele seja elaborado o documento. Entretanto, não foi isso que ocorreu na
hipótese dos autos: o DIEx adulterado não apresenta características de um documento elaborado no sistema e,
também, não confere com um documento elaborado fora do sistema, além de não apresentar numeração
válida.
Vale dizer que a assinatura manual, que consta no documento adulterado, pertence ao Cel Ex REINALDO
COSTA DE ALMEIDA RÊGO, o qual foi categórico em seu depoimento ao garantir tratar-se de uma cópia e nega
expressamente tê-lo assinado.
Dessa forma, é impossível imputar aos problemas administrativos tantas falhas relacionadas à origem e à
tramitação de um mesmo documento. Não é verossímil que o DIEx tenha sido inadvertidamente produzido com
numeração duplicada, equivocadamente omitido na caixa de correio eletrônico da OM e inopinadamente
escapado do controle do livro de protocolo e dos registros de correspondências.
Fato é que a falsificação do documento público foi comprovada pela perícia, bem como pelas testemunhas
arroladas pelo MPM, o que afasta o pedido formulado pela Defesa para desclassificação do delito previsto no
art. 311 do CPM para o art. 315 do mesmo códex, até porque, embora o documento adulterado tenha sido
utilizado pelo Acusado, o uso fica caracterizado como post factum impunível.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
"HABEAS CORPUS - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - FATO DELITUOSO, QUE,
ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO
FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - RECONHECIMENTO, NA
ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 297 DO CP - USO POSTERIOR, PERANTE
REPARTIÇÃO FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO POR ELE
MESMO FALSIFICADO - 'POST FACTUM' NÃO PUNÍVEL - CONSEQUENTE FALTA DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, CONSIDERADO O CARÁTER IMPUNÍVEL DO USO
POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO DOCUMENTO POR ELE PRÓPRIO FORJADO -
ABSORÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304)
PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL (CP, ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA,
NA ESPÉCIE, DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL - PEDIDO INDEFERIDO. - O uso dos papéis
falsificados, quando praticado pelo próprio autor da falsificação, configura 'post
factum' não punível, mero exaurimento do 'crimen falsi', respondendo o falsário, em tal
hipótese, pelo delito de falsificação de documento público (CP, art. 297) ou, conforme o caso,
pelo crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Doutrina. Precedentes
(STF) - Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário local, eis que
inocorrente, quanto ao delito de falsificação documental, qualquer das situações a que se
refere o inciso IV do art. 109 da Constituição da República. - Irrelevância de o documento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
falsificado haver sido ulteriormente utilizado, pelo próprio autor da falsificação, perante
repartição pública federal, pois, tratando-se de 'post factum' impunível, não há como afirmar-
se caracterizada a competência penal da Justiça Federal, eis que inexistente, em tal hipótese,
fato delituoso a reprimir". (HC nº 84.533/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j.
14/09/2004)." (Grifo nosso)
De igual modo tem entendido esta Corte:
"APELAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇAO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES, COMO INCURSO NOS ARTIGOS 240 E 195 DO CPM. FIXAÇÃO DA PENA EM 7 MESES DE
PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1 - A Sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar, que tem reconhecido o concurso material de crimes nos casos de furto (art. 240 do
CPM) e abandono de posto (art. 195 do CPM).
2 - A aplicação do princípio da consunção pressupõe que o crime consunto integre o iter
criminis do crime consuntivo, bem como que ambos os delitos tenham o mesmo objeto
jurídico, fatores inexistentes no presente caso. Apelo a que se nega provimento. Decisão
unânime". (STM. APELAÇÃO nº 140-72.2009.7.03.0301/RJ, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Julgamento em 11/02/2011).

"APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA E A PENA A SER APLICADA.
MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MAIORIA.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela
sua confissão judicial, corroborada com a prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial
definitivo que conclui que a cópia do certificado apresentada não foi obtida do documento
original. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. Aplica-se, como in casu, o postulado da consunção quando a
falsificação é produzida e utilizada pelo próprio acusado para um único fim,
considerando-se, dessa forma, o uso do documento adulterado mero exaurimento
do falso em si. Deve ser aplicada, quando do cálculo da pena, na terceira fase da
dosimetria, uma minorante inominada nos casos em que se comprovar uma flagrante
desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a ela cominada pela lei
penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana. Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença. Decisão
por maioria." (STM. Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 06/08/2018). (Destaques
nossos)
Convém trazer, ainda, o que prevê o art. 311 e o art. 315, ambos do CPM, respectivamente transcritos abaixo:
"Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar: (...)" (Destaquei)

"Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: (...)" (Grifo nosso)
Diante disso, tem-se diferença relevante entre o tipo penal de falsificação de documento, previsto no art. 311,
e o uso de documento falso, indicado no art. 315 do CPM. A conduta típica do art. 311 é falsificar ou alterar
documento verdadeiro, no todo ou em parte, como é o caso dos autos. Por seu turno, a conduta descrita no art.
315 é de utilização de documento falsificado ou adulterado por outrem, elemento que se distancia da
hipótese dos autos, tendo em vista a comprovada autoria na adulteração documental.
Destaca-se que o crime de falsificação de documentos é formal e, por essa razão, sua consumação independe
de qualquer resultado naturalístico ou uso posterior do documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do
Acusado em, deliberadamente, fabricar documento com a finalidade de realizar inspeções de saúde sem
indicação para tal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:43:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c871c1c
Ademais, do que foi comprovado nos autos, torna-se imperativa a manutenção da condenação, levando-se em
conta a gravidade da conduta do Réu. Senão vejamos.
O Réu ocupa o posto de Major do Exército e, como Oficial Superior, todos os seus atos são encarados por seus
subordinados como exemplos a serem seguidos. No entanto, a conduta do Acusado, além de criminosa, é um
mau exemplo para a tropa e cria desconfianças entre seus pares e subordinados, atentando contra os pilares
de hierarquia e disciplina, preceitos fundamentais da caserna.
Além disso, o Apelante utilizou-se da confiança e da boa-fé do Soldado Ex PAZZATO, auxiliar da Seção Médica,
para tramitar o documento falsificado que, por respeito à hierarquia, obedeceu às ordens dadas e, dificilmente,
conseguiria opor-se a elas, sem que sofresse pressão ou perseguição.
Por isso, é imprescindível reconhecer a reprovabilidade da conduta de um Oficial Superior do Exército,
conhecedor das regras e valores cultuados na caserna, que adultera um documento público, com a finalidade
de ludibriar a Administração em seu favor, circunstância que, além de configurar crime, fere a honestidade,
honra, pundonor militar e o comportamento ético que se espera de qualquer cidadão, especialmente de um
integrante das Forças Armadas.
Ademais, não merece prosperar a tese defensiva de que o Acusado teria agido no exercício regular do direito
ou movido por perturbação de ânimo em face da situação da doença. Primeiro, porque o exercício regular do
direito afasta a ilicitude do fato por relacionar-se com o desempenho de atividade permitida por lei, passível de
ferir bem ou interesse jurídico de terceiro, o que não é a hipótese dos autos. Segundo, porque não há, em
nenhum momento, comprovação de que o Acusado tivesse sido acometido por alguma doença psiquiátrica,
fato que também afasta o pedido da defesa de substituição da pena por medida de segurança.
Ora, a substituição da aplicação pena restritiva de liberdade por medida de segurança não é uma opção
conferida ao Réu, pois somente é aplicada àquele que, comprovadamente, por meio de laudo psiquiátrico, não
tinha, no momento da ação, a consciência acerca da ilicitude de seu ato ou a capacidade de determinar-se de
acordo com esse entendimento, e desde que reste também demonstrada a sua periculosidade e que a
internação ou tratamento ambulatorial - a depender da constatação da inimputablidade ou semi-
imputabilidade - seja necessária e eficaz ao restabelecimento ou resguardo de sua saúde psíquica. Assim,
como nenhum desses requisitos encontra-se presente neste caso, completamente desarrazoado a pretensão
de aplicação da medida de segurança.
Desse modo, a conduta do Apelante é típica, antijurídica, culpável e definida no Código Penal Militar. A
relevância do bem jurídico tutelado, no caso dos autos, a fé pública, a segurança pública e, em última
instância, a destinação constitucional das Forças Armadas, torna inviável a ideia de que outro ramo do Direito
seria capaz de solucionar o comportamento delitivo do Acusado.
Por fim, por ter sido a pena fixada em seu mínimo legal, agravada por ter sido o crime praticado por um oficial,
entendo não existir fundamento legal para a aplicação de minorantes inominadas, como requer
subsidiariamente a Defesa, diante da inexistência de circunstâncias que a justifique.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, imperativa a manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/10/2020 14:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101217d5316b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-06.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA.
ADVOGADOS: DANIEL DOTTES DE FREITAS, ROBISON FABIANO DA SILVA E SILVIO CESAR CARDOSO DE
FREITAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao Apelo da Defesa, para reformar a Sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.
2. Aprecia-se o Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Major do Exército CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 2 de dezembro de 2019, que, na Ação Penal Militar nº
7000101-75.2018.7.03.0303, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso
no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).
3. Conforme foi relatado, extrai-se da Denúncia que, em data indeterminada, mas compreendida no período
entre 5 e 16 de janeiro de 2015, o apelante Major César de Medeiros Garcia alterou o documento público
consubstanciado no DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 5 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (Evento
1, doc. 2, fls. 28-29), modificando-lhe o aspecto original para que pudesse ser reconhecido como um
documento diverso, no caso, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 9 de janeiro de2015, EB: 64548000122/201596
(Evento 1, doc. 02, fl. 30). Com essa alteração, o apelante teria obtido inspeção de saúde para fins de
verificação de capacidade laborativa (Ata de Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - Evento
1, doc. 1, fl. 10) sem que houvesse indicação para tal, atentando contra a administração militar.
4. Porém, nesta assentada, durante as discussões, entendi que, em relação ao enquadramento da conduta do
apelante no crime capitulado no art. 311 do CPM, os autos não forneciam os substratos necessários à
comprovação da autoria em relação ao apelante Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA.
5. Nesse contexto, é importante ressaltar que, em se tratando de crime de falsidade material, a conclusão do
laudo pericial é de suma importância para assentar a convicção do magistrado. Não obstante, consta da
própria sentença recorrida que o laudo pericial quanto à comprovação da materialidade foi
inconclusivo nesse aspecto, conforme os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...).
Alega a Defesa que o laudo pericial não demonstrou que o réu tenha sido o autor da
falsificação.
Tem razão, aqui, o Nobre Defensor. Realmente, tanto o laudo pericial, como o perito
ouvido em Juízo não apontaram a autoria.
Contudo, a responsabilidade do acusado foi extraída de todo o conjunto probatório que aponta
tão somente para a pessoa do Maj CÉSAR GARCIA.
Foi o acusado quem encaminhou o DIEx falsificado, o que ele mesmo reconhece.
Dito documento foi encaminhado por meios não oficiais, o que também foi
confirmado pelo réu.". (Evento 470 da APM).
6. Em virtude disso, embora não seja o caso de propor a absolvição do apelante pela pratica do crime descrito
no art. 311 do CPM, entendo que os autos comportam, com muita segurança jurídica, a condenação do Major
do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA nas penas do art. 315 do CPM. Nesse sentido, já decidiu esta Corte

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/10/2020 14:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101217d5316b
que restando impossível à realização de exame de corpo de delito direto, nos termos do parágrafo único do art.
328 do Código de Processo Penal Militar, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida
por outros elementos de convicção, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME DE
CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA.
POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar,
restando impossível à realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade
do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de
convicção, tais como a prova documental e testemunhal. Precedentes do Superior
Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça.
II - Não há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência de dolo quanto o acervo
probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena ciência da licitude de
sua conduta.
III - Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela instrução criminal que o Acusado fez
uso de documento materialmente falso, é possível a desclassificação da conduta para aquela
prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II, "e", todos do Código Penal Militar, desde que
atendido os limites do efeito devolutivo de recurso de apelação defensivo e à proibição da
reformatio in pejus.
IV - Apelo conhecido e provimento parcial. Desclassificação operada. Mantida a Sentença em
seus demais termos.". (STM, Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000, relator: Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Decisão publicada no DJe de 18/12/2018). (Grifo nosso).
7. Portanto, é o caso dos presentes autos, pois, embora o laudo pericial ateste tratar-se de documento não
autêntico, não é conclusivo quanto a indicação de que quem o teria produzido, restando apenas a certeza de
que o apelante praticou o crime de uso de documento falso. Nesse aspecto, tem razão a defesa ao
alegar que o laudo pericial não demonstrou que o réu tenha sido o autor da falsificação, não obstante a
responsabilidade do Maj CÉSAR GARCIA, até porque há prova de que tramitou o documento por meio do seu
correio eletrônico pessoal.
8. Vê-se, pois, que a conduta se amolda perfeitamente ao fato típico previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos
do CPM, devendo-se ter como parâmetro a pena aplicada no caso de falsificação de documento público.
9. Dessa forma, passo, então, à dosimetria da pena em relação ao fato criminoso imputado ao Oficial, qual
seja, o uso do documento acima referido, o qual é considerado documento público, cuja pena prevista no art.
315 c/c o art. 311, ambos do CPM, é de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão.
10. Observado o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar,
verifico inexistir circunstância que autorize a fixação da pena acima do mínimo legal, haja vista ser o réu
primário e possuir bons antecedentes, razão pela qual a pena deve ser fixada no mínimo cominado à espécie:
2 (dois) anos de reclusão.
11. Na segunda fase da aplicação da pena, devem ser verificadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. A
Defesa pugnou pelo reconhecimento das atenuantes do artigo 72, II e III, alíneas "a" e "c", do CPM. No entanto,
ainda que o apelante fizesse jus a esse benefício, é incabível a redução da pena, nessa fase, aquém do mínimo
legal, considerando a vedação contida no art. 73 do CPM.
12. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
13. Reconheço que o apelado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM e, em virtude
disso, concedo o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, no que couber, exceto a alínea "a", acrescidas da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/10/2020 14:30:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101217d5316b
obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense.
Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com suporte no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo da Defesa, para, reformando a Sentença recorrida,
condenar o Maj Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, por desclassificação, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas
da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da
3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense,
fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do
Código Penal comum, se for o caso.
Brasília, 23 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar